Tribunal: TJES
Processo: 5003468-55.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003468-55.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003468-55.2024.8.08.0030

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDO: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO
em face de
FACTA FINANCEIRA S/A,
aduzindo a requerente ter firmado a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 70436606, junto ao requerido, com taxa de juros de 20,03% a/m e 821,86% a/a, superando em muito a média do mercado. Busca, assim, a revisão dos juros aplicados para que sejam reduzidos à média divulgada pelo BACEN, devolução em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 10140609), a requerida sustenta que trabalha concedendo empréstimos a clientes detentores de situação financeira muitas vezes desfavorável, de alto risco de inadimplemento, motivo pelo qual as taxas de juros são maiores.

A sentença (ID 10140620) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a abusividade da taxa de juros aplicada pela ré, e DETERMINAR o recálculo da dívida, adequando à taxa de juros autorizada pelo Banco Central no mês da contratação, fixando no montante de 5,50% a.m. e 90,13% a.a. ano e com isso identifico que o valor da prestação mensal, é de R$ 204,78 (duzentos e quatro reais e setenta oito centavos), devendo o banco requerido abster-se de realizar a cobrança de valores excedentes, no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$ 200,00 em por cobrança indevida, descontando os valores já pagos pela parte autora, com consequente devolução do valor remanescente na forma simples.

O montante a ser apurado o poderá ser feito por simples cálculo aritmético em inicial de cumprimento de sentença, tudo cumprido, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desembolso de cada parcela pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b) CONDENAR a parte requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a reparar os DANOS MORAIS a parte autora MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10140623), arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que a taxa média do BACEN não contempla de forma específica as instituições financeiras que trabalham com um perfil diferenciado de clientes, os negativados. Quanto ao dano moral, informa que inexiste comprovação nos autos e, não sendo o entendimento, pretende a redução do valor fixado.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 10140628), apesar de estar representada por advogado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor instituiu como direito básico do consumidor o reajuste de prestações desproporcionais ou que as tornem excessivamente onerosas. Confira-se:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”
.

Nesse passo, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com relação à possibilidade de revisão, pelo juiz, da taxa de juros estipulada nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread médio
. O tema foi consolidado a partir do julgado do incidente de recurso repetitivo, art. 543-C do CPC (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR), que sepultou de vez qualquer controvérsia antes existente.

Com efeito, a instituição financeira recorrida cobrou juros muito acima do dobro da média de mercado, o que, por si só, demonstra a abusividade e a desvantagem manifestamente excessiva a que foi exposto o consumidor. E esclareço – taxa média de juros divulgada pelo BACEN foi de 5,50% a/m e 90,13% a/a, sendo que em contrato os valores foram de
20,03% a/m e 821,86% a/a
(ID 10140595).

Nesse diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado também tem coibido a aplicação de taxas de juros abusivas em contratos bancários, limitando-as à taxa média praticada pelo mercado, segundo tabela estipulada pelo BACEN.

Colaciono julgado sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TABELA PRICE - CAPITALIZAÇÃO JUROS - NÃO OCORRÊNCIA - ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA DE MERCADO - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3-
É possível a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, nos contratos firmados pelas instituições financeiras, e comprovada a abusividade da taxa pactuada entre as partes, faz-se possível a limitação do percentual dos juros remuneratórios ao índice médio praticado pelo mercado segundo a tabela estipulada pelo Banco Central
(AgRg no Ag 996.936/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01?12?2009, DJe 14?12?2009). 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Civel, 47100078584, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2011, Data da Publicação no Diário: 08/12/2011).

Assim, correto o entendimento do magistrado de piso no sentido de reduzir os juros para a média praticada pelo mercado, conforme estipulado pelo BACEN, ou seja, 5,50% a/m e 90,13% a/a.

Por outro lado, no tocante à alegação de inexistência de danos morais, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, e Enunciado 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Primeiramente, anoto que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto à abusividade da taxa de juros aplicada no contrato.

Por outro lado, coaduno com a requerida/recorrente quanto à inexistência de danos morais. Explico.

Por definição, danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Segundo já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”.
(REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

No caso dos autos, o pedido de dano moral é fundamentado na abusividade de cláusula contratual (vide ID 10140591 - pág. 11 da petição inicial).

Ocorre que, acerca do assunto, a posição dos Tribunais pátrios, em especial do egrégio TJES (é possível notar que diversos Desembargadores da área cível firmam a posição de não admitir dano moral para a hipótese), é no sentido de não ser cabível a indenização por dano extrapatrimonial, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES.

DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativa a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação dos juros anuais pactuados. 2. Deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples, considerando que a contratação foi efetivada antes da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato.
3. A incidência de juros abusivos sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo à personalidade do consumidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal . Data: 22/Mar/2024 (destaquei).

Dito isso e levando em consideração que o pleito de danos morais se fundamenta no próprio fato da abusividade da cláusula, entendo que a pretensão autoral não merece ser acolhida, visto que não há substrato para a compensação colimada.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela requerida e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença . Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.